Tribunal: STF
Processo: RE 93666
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 325, VII, DO RI/STF). INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. INTERPELAÇÃO. CITAÇÃO INICIAL (ART. 960 DO CC). 1 - NÃO
SE APLICA O OBICE REGIMENTAL SE A EVENTUAL REPROPOSITURA DA AÇÃO
EXIGE A SATISFAÇÃO DE REQUISITO NÃO CONSTANTE DA PRIMEIRA,
INTERESSANDO A SEUS PRESSUPOSTOS, QUAL A NOTIFICAÇÃO PREVIA.
PRECEDENTES. 2 - A CITAÇÃO INICIAL PARA A CAUSA VALE COMO
INTERPELAÇÃO JUDICIAL, MESMO QUANDO CONSIDERADA NECESSARIA PARA
CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA, NOS TERMOS DO ART. 960 DO CÓDIGO
CIVIL. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.